Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO SEMELHANTE AO DOS SERVIDORES EFETIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0750719-85.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no deferimento da licença parental de curto prazo (5 dias), análoga à licença paternidade, nos termos do § 1o art. 10 do ADCT, com a prorrogação de 23 dias prevista no Decreto n°. 37.669/2016, bem como que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou de lançar o período de licença parental de curto prazo como falta injustificada.
3. Decisão, ID 61033597, deferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma não haver legislação que ampare o pleito do agravante.
5. O cerne da controvérsia é solucionar quanto ao cabimento ao servidor temporário da prorrogação da licença paternidade prevista em lei aos servidores efetivos.
6. Na situação em exame, é de se pontuar que o nascimento do filho ocorreu no dia 10/06/2024, sendo que no dia 12/06/2024 o agravante requereu a concessão da prorrogação da licença paternidade. Inicialmente foi concedida a licença de 05 (cinco) dias e a prorrogação foi indeferida, sob o argumento que os professores temporários são regidos pela Lei Distrital no 4.266/2008 e não pela Lei no 840/2011,
7. O art. 37, IX, da CF prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital que regulamenta a contratação por tempo determinado (Lei n. 4.266/08), nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. Por sua vez, o Decreto 37.669/16, que regulamenta a Licença Paternidade Prorrogada tratada na Lei Complementar n. 840/2011, dispõe que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011.".
8. Verifica-se que o Decreto não prevê distinção entre servidores, pois menciona apenas "ao servidor público". Com efeito, importante destacar trecho do Acórdão 980420, da 5a TURMA CÍVEL: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna.".
9. Ademais, o servidor contratado temporariamente, ainda que possua vínculo de natureza administrativa, está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos. Esse e. Tribunal já compreendeu nesse sentido em análise de caso similar: (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nos autos originais é possível verificar que o agravante preencheu o requisito previsto no art. 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, a data do requerimento administrativo, foi realizada no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho do agravante.
11. Portanto, à luz do princípio da isonomia faz jus o agravante à prorrogação postulada, desde que cumprido os requisitos da sua concessão.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Ratificando a decisão ID 61033597, determino ao Distrito Federal conceda a prorrogação da Licença Paternidade ao agravado nos termos do Decreto 37.669/2016 e se abstenha de efetuar qualquer desconto ou lançar período de licença como falta injustificada.
13. Custas recolhidas, ID 60863301. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de agravante vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Súmula 41/TUJ/DF.